Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700411-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Concedo à Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, comprovando o pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator